Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008333-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ ROQUE MOHR - CPF: 343.497.900-04 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (RECORRIDO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), LUIZ ROQUE MOHR - CPF: 343.497.900-04 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1008333-34.2020.8.11.0003 - Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: LUIZ ROQUE MOHR.

COMPACTA COMERCIAL LTDA.

RECORRIDOS: COMPACTA COMERCIAL LTDA.

LUIZ ROQUE MOHR.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

TRATAMENTO VEXATÓRIO – SUPOSTO IMPEDIMENTO DE ACESSO PREFERÊNCIAL A ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ALEGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE CONTIGENCIAMENTO PARA COMBATE AO COVID – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO DE COMPACTA COMERCIAL LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE LUIZ ROQUE MOHR PREJUDICADO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada à parte demandada a realização da prova oral almejada, pena de cerceamento de defesa.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente

COMPACTA COMERCIAL LTDA ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, em decorrência do impedimento de acesso preferencial, do recorrido portador de deficiência, ao estabelecimento comercial recorrente após adoção de medidas de segurança para enfrentamento da pandemia do COVID-19 (limitação do número de pessoas).

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente COMPACTA COMERCIAL LTDA.

1.1. Da preliminar de cerceamento de defesa.

1.2. Da conduta ilícita e da prova dos danos morais.

1.3. Do valor indenizatório.

2. Das razões recursais da parte recorrente
LUIZ ROQUE MOHR.

2.1 Pleiteia a majoração do valor indenizatório.

O recorrente LUIZ ROQUE MOHR pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas o recorrido COMPACTA COMERCIAL LTDA apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente COMPACTA COMERCIAL LTDA.

1.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, em razão da necessidade de realização de audiência instrutória, a fim de se permitir a parte recorrente possa produzir prova oral contra ao alegado tratamento vexatório dispensado ao consumidor, conforme solicitado na audiência conciliatória constante no ID no 71669461, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante.

Desse modo, resta prejudicado o recurso do recorrente
LUIZ ROQUE MOHR.

Conclusão

Por tais motivos, acolho a preliminar meritória arguida pela parte recorrente COMPACTA COMERCIAL LTDA para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada, e declaro PREJUDICADO o recurso interposto pelo recorrente LUIZ ROQUE MOHR..

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente COMPACTA COMERCIAL LTDA ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021